Tribunal: TJES
Processo: 0019008-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019008-04.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIRO ERNESTO SCHEMES
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DOS ATIVOS AOS INATIVOS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PARIDADE – RMNR NÃO SE TRATA DE EFETIVO AUMENTO SALARIAL E NÃO ESTÁ APTA A REFLETIR EM MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS POR EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria recente tem se firmado no sentido de que a “remuneração mínima de nível e regime” (RMNR) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Logo, não pode ser considerado aumento salarial, ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do artigo 41, do Regulamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS).

2
.
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistematica dos recursos repetitivos, passou a reconhecer a impossibilidade da extensão, aos inativos, dos realinhamentos de salários concedidos.

3
.
O regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação. O artigo 23, da mesma lei, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar.

4
.
Entende-se que é permitido “
à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios
(...)” (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).

5
.
Assim, não se pode falar em direito adquirido ao regime da época da adesão à previdência complementar, de modo que não há como garantir ao autor a manutenção das regras, direitos e obrigações vigentes na época de adesão do mesmo ao Plano Petros, não havendo que se falar em direito adquirido.

6
.
Portanto, a pretensão do autor não merece prosperar, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão dos demandantes.

7.
Por fim, em relação ao pedido de minoração da verba arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, essa que já fora estipulada no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento), não sendo possível diminuí-la sob pena de incorrer em afronta a normativa processual civil.

8
.

Recurso conhecido e improvido.

9
.
Fixados honorários recursais, de modo que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta

J
AIRO ERNESTO SCHEMES

em razão da sentença (fls. 640/645) proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos da “ação ordinária”, ajuizada pelo recorrente em face de
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, às fls. 647/683, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“
com o is advento do novo ACT, houve novos reajustes salariais dos funcionários ativos da patrocinadora aos quais, pelas mesmas razões de fato e de direito acima expostas, faz jus o Autor a sua concessão, de forma isonômica, nos mesmos termos concedidos aos trabalhadores ativos por forca da norma prevista no art. 41 do Regulamento do Piano de Benefícios da Petros.
”;
(II)

“a RMNR, ao contrário do entendi
m
ento esposado pelo Douto Magistrado de piso, não se trata de u
m
abono ou de beneficio exclusivo dos empregados em atividade”;

(III)
“novas c
l
áusu
l
as restritivas pactuadas nas normas co
l
etivas da categoria n
ã
o podem atingir o direito que se incorporou ao patri
m
ônio dos obreiros”;

(IV)
“
A RMNR é o novo piso salarial praticado pela
PETROBRÁS
a todos os empregados ativos e, assim sendo, quando reajustada, deve
m
ser repassados os rnes
m
os percentuais para os benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão dos inativos”
;
(V)
“
por força dos artigos 41 e 42 do Regulamento Petros, toda e qualquer movimentação realizada pela Requerida, no sentido de reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros ativos, deve ser repassada igualmente aos aposentados.”
;
(VI)
“são inválidas quaisquer alterações unilaterais e, ate mesmo, bilaterais de condições essenciais do contrato quando prejudiciais ao participante.”
;
(VII)
“as normas regulamentares vigentes no momento da aposentadoria dos participantes dos pianos de previdência complementar tornam-se direito adquirido.”
;
(VIII)
“Caso este Egrégio tribunal não entenda ser de Direito a reforma da sentença vergastada,
(...)
a que ser reformada a sentença no que tange aos honorários advocatícios fixados em favor dos causídicos que patrocinam os interesses da Recorrida em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Cumpre historiar brevemente que o autor propôs a presente ação ordinária por meio da qual narra ter celebrado e mantido contrato individual de trabalho com a PETROBRÁS, razão pela qual aderiu ao Plano de Benefício de Previdência Complementar da recorrente,
PETROS,
e a todas as regras de seu Estatuto Social e do seu Regulamento.

Afirma que os petroleiros aposentados, bem como pensionistas, teriam direito aos mesmos reajustes e com a mesma periodicidade em seus benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão que são praticados ao pessoal da ativa, por força do que prescreve o artigo 41 do Regulamento do Plano PETROS
1
.

Segue informando que no acordo coletivo de 2007/2009, a Petrobrás criou um novo plano de classificação e avaliação de cargos, denominado de PCAC e com ele a RMNR – Remuneração mínima por Nível e Regime – à qual estabeleceu um valor mínimo, por nível e região, de forma a equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados ativos. Por força dos acordos coletivos de trabalho e seus aditivos, esses valores mínimos foram reajustados linearmente para todos os funcionários da empresa. Porém, não foi aplicado o reajuste aos aposentados.

Esclarece o autor, ainda, que a partir do ano de 2006, a
PETROBRÁS
, em conjunto com a
PETROS
levaram a término o processo de reforma do regulamento do plano de benefício, que ficou conhecido como repactuação e modificou a forma de reajuste dos benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão.

Afirma o recorrente que não aderiu as alterações do regulamento
PETROS.

Pretende, pois, o demandante, a aplicação aos benefícios de suplementação de aposentadoria e pensão,
d
os mesmos percentuais de aumento que foram aplicados ao pessoal da ativa,

tendo como base a tabela salarial vigente na data do efetivo aumento,
conforme determina o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios c/c a Resolução 32-A.

Primeiramente, insta consignar, que embora a discussão quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não seja relevante para o deslinde do feito, observo que a Súmula 563 do Colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.
Sendo a requerida entidade fechada de previdência complementar, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à lide.

Com efeito, sendo o apelante associado ao plano de previdência complementar da PETROS, o seu benefício seria calculado conforme previsão do artigo 20 e 21 do Plano de Benefícios.

O reajuste dos valores das suplementações de aposentadoria, por sua vez, possui previsão no art. 41 do referido regulamento, ficando estabelecido que é realizado nas mesmas épocas dos reajustes salariais dos empregados da Petrobras,
in verbis
:

Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC):

FC = Max {1, (0,9 x SP x Kp - INSS) x Ka / SUP>

(...)

§ 1º – “O fator de correção (FC)” previsto no “caput” deste artigo, será aplicado, também, nas mesmas épocas que houver reajustamentos gerais das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS.

§ 2º – O “fator de correção (FC)” será também aplicado às suplementações já concedidas, sem retroatividade nos pagamentos.

Fazendo-se a leitura do dispositivo citado, nota-se que no início da vigência do regulamento, foi assegurado aos assistidos e beneficiários do Plano de Benefícios Petros, a garantia de reajuste das suplementações nas mesmas épocas dos reajustes dos empregados da Petrobras, considerada a tabela salarial atualizada da empresa patrocinadora.

Todavia, observa-se que a pretensão do demandante de revisão do benefício de complementação de pensão funda-se na concessão da verba identificada como Remuneração Mínima por Nível e Regime, instituída pelo Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC) de 2007, firmado pela Petrobrás e a representação legal da categoria, aos trabalhadores da ativa:

Cláusula 35 - Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR

A Companhia praticará para todos os empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidade onde a Petrobrás atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Da análise dos acordos coletivos de trabalho que estabeleceram a discutida RMNR, dessume-se que não se trata de efetivo aumento salarial concedido aos empregados da Petrobras Distribuidora, mas de alteração nos parâmetros de patamares mínimos de remuneração, variáveis segundo o cargo, regime de trabalho e localidade em que atuam os funcionários.

Aliás, dispõe a cláusula 35ª, § 1º, do Acordo Coletivo de 2007 que a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR)
“consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da isonomia prevista na Constituição Federal”.

Portanto, a “remuneração mínima de nível e regime” (RMNR) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Logo, não pode ser considerado aumento salarial, ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do artigo 41, do Regulamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS).

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - PETROS. RENDA MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) - RECEBIMENTO POR EMPREGADO INATIVO – IMPOSSIBILIDADE.
O RMNR foi estabelecido por Acordo Coletivo de Trabalho como forma de complementar o salário dos empregados que se encontram na ativa quando o mesmo não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido. Não se trata de reajuste geral da categoria, não se estendendo aos aposentados.
Estes devem observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da Petros, com o qual anuiram ao tempo da contratação, que prevê os reajustes nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora Petrobrás. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ - ProcessoAPL 02469269620138190001; RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA CIVEL; Orgão Julgador: SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; Publicação15/03/2017; Julgamento: 8 de Março de 2017; Relator: RICARDO COUTO DE CASTRO)

PREVIDÊNCIA PRIVADA – Revisão de suplementação de aposentadoria – Prescrição quinquenal - Ilegitimidade passiva da PETROBRÁS, na condição de mera patrocinadora do regime - Pedido de suplementação de aposentadoria, com base em suposto reajuste salarial aos empregados da ativa concedido em acordos coletivos de trabalho - PETROS – Aplicação do Art. 41 do Regulamento da PETROS –
Diferentemente do que alega o autor, a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), prevista em convenções coletivas, não implicou reajuste geral para a categoria, de modo que não pode ser estendida aos inativos -Improcedência mantida
- Recurso desprovido. (TJSP - ProcessoAPL 00024689720138260157 SP 0002468-97.2013.8.26.0157; Orgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 07/03/2016; Julgamento: 3 de Março de 2016; Relator: Claudio Hamilton)

Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.425.326/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, admitido sob a sistematica dos recursos repetitivos, passou a reconhecer a
impossibilidade da extensão,
aos inativos,
dos realinhamentos de salários concedidos
:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;
b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido. (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

Dessarte, como assentado na jurisprudência,
“a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada”
(STJ,
AREsp 1057669,
Ministro RAUL ARAÚJO, 09/03/2017)

Nesse passo, saliento que o regime privado de previdência é regulamentado pela Lei Complementar nº 109/2001, que em seu art. 17, versa sobre as alterações processadas nos regulamentos dos planos, resguardando a aplicação das disposições vigentes na data em que preenchidos os pressupostos para a aposentação
, in verbis:

Art.
17
. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria.

A mesma Lei Complementar nº 109/2001, em seu artigo 23, prevê a necessidade de adoção de medidas que sejam capazes de proteger o equilíbrio econômico e atuarial dos regimes de previdência complementar:

Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefícios que administram e executam, bem como submetendo suas contas a auditores independentes.

Destarte,
"seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 (arts. 34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar nº 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação".
(REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015).

Assim, não se pode falar em direito adquirido ao regime da época da adesão à previdência complementar, de modo que não há como garantir ao autor a manutenção das regras, direitos e obrigações vigentes na época de adesão do mesmo ao Plano Petros, não havendo que se falar em direito adquirido.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. FUNDO DE CONTRIBUIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. ACUMULADO SOB O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E EQUACIONALIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não é nula por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação per relationem. Precedentes. Incidência da súmula n° 83/STJ.3.
"No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário".
(AgRg no REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014). 4. À luz do disposto na Lei Complementar n° 109/2001, em vista da preservação do equilíbrio atuarial das entidades de previdência privada, formada a reserva matemática e concedido o benefício de complementação de aposentadoria, não será suficiente a mera retenção das contribuições do autor da ação incidentes sobre as verbas salariais acrescidas pela Justiça do Trabalho e o pagamento das parcelas devidas pelo patrocinador correspondentes a essas mesmas quantias, visto que acumuladas sob o regime de capitalização durante todo o período de contribuição. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
MIGRAÇÃO. PLANO ANTERIOR.
INAPLICABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU DECISÃO ULTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 6.
"O participante tem mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico" (REsp n. 1.431.273/SE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 18/6/2015).
7. Não há falar em reformatio in pejus quando o recurso especial é provido para julgar improcedente a petição inicial, arbitrando-se os ônus sucumbenciais em desfavor do autor, que havia se sagrado vencedor nas instâncias ordinárias. 8. Não é ultra petita a decisão que dá provimento ao recurso especial e condena o recorrido em honorários advocatícios, sobretudo quando há, nas razões do recorrente, pedido expresso nesse sentido. 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 130.907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015)

Deve-se ter em lume, ainda, que o citado artigo 41, do Regulamento da Petros, mostra-se manifestamente incompatível com as disposições da Lei Complementar nº 108/2001, que no parágrafo único do artigo 3º, preleciona que
“os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios”
.

Portanto, a pretensão do autor não merece prosperar, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão do demandante.

Por fim, em relação ao pedido de minoração da verba arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, essa que já fora estipulada no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento), não sendo possível diminuí-la sob pena de incorrer em afronta a normativa processual civil.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não terem sido atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais em prol dos causídicos do apelado a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
“Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensões e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas e proporções em que forem feitos os reajustamentos gerais das aposentadorias e pensões pelo INPS. FC = Max { 1, (0,9) x SP x Kp - INSS) x Ka}

SUP

Sendo:

SP
- O salário-de-participação valorizado pelas tabelas salariais da Patrocinadora;

INSS
- O valor do benefício previdenciário reajustado;

SUP
- A suplementação PETROS reajustada pelo mesmo índice de reajustamento geral das aposentadorias e pensões do INSS;

Kp
- O coeficiente redutor da pensão (50% mais 10% por dependente -máximo de 5), Kp=1 nos casos de correção de aposentadoria;”

Ka
- O coeficiente redutor de aposentadoria na data da concessão previsto nos artigos 22 e 24, Ka = 1 nos casos de correção de pensão.”

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.